Tribunal: STF
Processo: Rcl 64057
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por São Gabriel Transportes Eireli - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    São Gabriel Transportes Eireli - ME narra que Silvia Regina Corte ajuizou ação trabalhista visando reconhecimento de vínculo empregatício.



    Continua a relatar que, suscitada a questão da incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, a autoridade reclamada deixou de conhecer da petição apresentada, sob a justificativa da inadequação do momento para sua apresentação.



    Sustenta que “a questão da competência material é questão de ordem pública que pode, e deve ser analisada pelo MM. Juízo, independentemente da forma que lhe é posta ao conhecimento, uma vez que trata de possível nulidade absoluta”.



    Aduz, ainda, que



     “A discussão sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 deverão ser apreciados pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho. Portanto o r. despacho que determina o prosseguimento do feito, e que tal matéria só pode ser arguida em contestação, quando esta é apresentada para o ato de audiência Una, afronta diretamente a decisão da ADC 48/DF, qual decisão determina que caberá devem ser verificados os requisitos da Lei 11.442/2007.”



    Requer 



    “a) Tendo em vista a relação comercial de natureza civil existente entre as partes, preenchidos os requisitos legais e em respeito integral aos termos da decisão de mérito da ADC 48/DF, REQUER a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, em caráter de urgência ou de evidência se for o caso, para, em face da incompetência material, imediatamente cassar/revogar o r. despacho proferido na ATOrd 0021149- 65.2023.5.04.0404 na data de 17/11/2023, bem como todos os atos designados na ação originária, a contar da apresentação da contestação, bem como a suspensão de atos futuros até decisão final da presente reclamação, oficiando-se ao Juízo da 4ª VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL/RS, COM URGÊNCIA, para remeter os autos à Justiça Comum.



    (...)



    c) Que ao final seja julgada procedente a presente reclamação para, confirmando a liminar caso deferida, reconhecer a incompetência material da 4ª VARA DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL/RS, para julgar a ação acima identificada, determinando a revogação de todos os atos já designados, inclusive audiência, e a remessa imediata dos autos à Justiça Comum, para processamento e julgamento da referida ação, em observância ao que dispôs o julgamento da ADC 48.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em despacho do Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS, de 17/11/2023, in verbis:



     ”Analiso e decido.



    A incompetência material deve ser levantada como preliminar de defesa e não em peça apartada (CPC, art. 337, II).



    Daí porque NÃO CONHEÇO da petição de ID.f5c08c8. Faculta-se, todavia à reclamada levantar a questão oportunamente quando da apresentação da defesa. 



    Considerando a certidão de ID c6fd73, INTIME-SE o reclamante para informar, no prazo de cinco dias, o atual endereço do reclamado FARMALOG EXPRESS EIRELI - ME“ (eDoc. 8, fl.1)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da petição de exceção de incompetência apresentada pelo reclamante.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 0021149-65.2023.5.04.0404, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente